Tribunal: TJES
Processo: 5013129-47.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013129-47.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
– TRIBUTÁRIO –
ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – BOA-FÉ PRESUMIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu, dentre outras teses, que Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

2. No caso, conforme sufragado na sentença, inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco.

3. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmada a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA

contra ato coator praticado pelo Presidente da 1ª Junta de Julgamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de Vitória, concedeu a segurança para, confirmando a liminar antes deferida,
“
declarar o direito líquido e certo de a impetrante fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre a integralização do imóvel de inscrição imobiliária 05.03.043.0870.004, inscrição fiscal 2-6517960, localizado a Av. Desembargador Santos Neves, nº 731, Ed. Itamarati – apto. 202, Praia do Canto, Vitória/ES e do imóvel de inscrição imobiliária 05.03.043.0870.020, inscrição fiscal 2-6519580, Av. Desembargador Santos Neves, nº 731, Ed. Itamarati – apto. 1002, Praia do Canto, Vitória/ES, incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio.”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer, não demonstrou interesse no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5013129-47.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA E MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA

contra ato coator praticado pelo Presidente da 1ª Junta de Julgamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de Vitória, concedeu a segurança para, confirmando a liminar antes deferida,
“
declarar o direito líquido e certo de a impetrante fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre a integralização do imóvel de inscrição imobiliária 05.03.043.0870.004, inscrição fiscal 2-6517960, localizado a Av. Desembargador Santos Neves, nº 731, Ed. Itamarati – apto. 202, Praia do Canto, Vitória/ES e do imóvel de inscrição imobiliária 05.03.043.0870.020, inscrição fiscal 2-6519580, Av. Desembargador Santos Neves, nº 731, Ed. Itamarati – apto. 1002, Praia do Canto, Vitória/ES, incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio.”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer, não demonstrou interesse no feito.

Pois bem.

Em breve resumo, aduz a parte impetrante, como ato coator, o julgamento pelo “
deferimento parcial de Não Incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, relativo ao valor integralizado para pagamento de capital subscrito, devendo o valor excedente incidir o ITBI, nos termos do Art. 6º, caput e inciso II, Art. 9º, §§1º ao 4º da Lei Municipal nº 3.571/1989, Art. 36, inciso I do CTN, e Tema 796 do STF
”.

Alega, em suma, que está integralmente abarcada pela imunidade tributária, a uma porque “
o valor excedente dos imóveis a que se pretende integralizar ao capital da holding surgiu diante de mera opinião do Auditor Fiscal quando consultado pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais
” e a duas pois “
a decisão proferida pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais se encontra em desconformidade com Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral
”.

Na r. sentença, o juízo singular, ao conceder a segurança, reconheceu, em resumo, que, conforme entendimento do C. STJ no REsp nº 1937821/SP, inexistindo prévio procedimento administrativo para afastar o valor da transação do imóvel declarado pela impetrante, este deve prevalecer face a estimativa do auditor fiscal do Município.

E, após analisar os autos, entendo que a manutenção da r. sentença é medida necessária.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu o seguinte entendimento:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7.
A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Na espécie, conforme sufragado na sentença, inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco.

Em sentido análogo:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1 -
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o
quantum
informado (art. 148 do CTN
). 2. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 2 - Perigo na demora igualmente configurado, já que a cobrança do tributo em valores elevadíssimos tem o potencial de inviabilizar a atividade do agravado 3 - Agravo de instrumento desprovido. Por unanimidade. (TJPA; Rec 0807916-22.2022.8.14.0000; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira; DJNPA 21/12/2023)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, proferida pelo culto colega magistrado, Dr.
MARIO DA SILVA NUNES NETO,
mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões